Tribunal: CARF
Processo: 10830.922727/2009-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.922727/2009-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.685 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de julho de 2023
Recorrente
COMPANHIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
ESTIMATIVA
CONFESSADA.
INTEGRAÇÃO. DIREITO SUPERVENIENTE. SÚMULA CARF No 177.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podem integrar saldo
negativo de IRPJ ou da CSLL e o direito creditório destes decorrentes pode ser
deferido, quando em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restar constituído pela confissão e passível de ser objeto de cobrança.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações do Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, e das Súmulas
CARF nos 43 e 177 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas
sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno
dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do
direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.922727/2009-77
Fl. 572
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.685 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.922727/2009-77

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 14-64.942, proferido pela 6a
Turma da DRJ/RPO, que julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade da
Recorrente, reconhecendo parte do direito creditório pleiteado.
Por bem resumir os fatos ocorridos até o momento, transcrevo a seguir o relatório
que apoiou o acórdão de piso, que se complementado oportunamente:
“Trata-se da DCOMP no 39086.51543.221209.1.7.02-5082 (fls. 31 a 42), por meio da
qual o contribuinte pretendeu compensar os débitos informados, utilizando-se de
suposto crédito de saldo negativo de IRPJ referente ao exercício de 2007, ano-
calendário de 2006, no valor original de R$ 97.557,08.
Por meio do despacho decisório eletrônico de fl. 64, o direito creditório foi reconhecido
em parte, no valor de R$ 16.790,97, e as compensações foram homologadas também
parcialmente, sob o fundamento de que a parcela de composição do crédito referente à
estimativas compensadas foi validada apenas parcialmente:

Cientificada desse despacho em 14/08/2012 (fl. 68), a interessada apresentou em
13/09/2012 a manifestação de inconformidade de fls. 02 a 12, acompanhada dos
documentos de fls. 13 a 63, onde alega, em síntese:
[...]
Observa-se, por conseguinte, que a presente Manifestação de Inconformidade
possui característica indiscutível de Processo Administrativo Tributário, sendo
que SUSPENDERÁ A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO,
conforme reza o art. 151, III, da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código
Tributário Nacional.
[...]
Ocorre que, a D. Autoridade não considerou todos os pagamentos realizados
através de compensações que compõem o montante que de Imposto de Renda de
R$ 1.705.402,60 que origina o crédito questionado de R$ 97.557,08.
Esse fato descrito na presente Manifestação de Inconformidade prejudicou a D.
Fl. 573
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.685 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.922727/2009-77

Autoridade de vislumbrar o correto montante de crédito da Impugnante, levando-
a a não homologar o PER/DCOMP n° 39086.51543.221209.1.7.02-5082, objeto
de análise do DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO N° 029247915, Ora,
ocorre que as compensações questionadas pela autoridade fiscal que fazem parte
do total de Imposto de Renda recolhido no ano calendário de 2006, já foram
questionadas pela D. Autoridade em outros Despachos Decisórios, assim não há
como se falar que o crédito discutido no presente recurso não seja legítimo.
[...]
a. Março/2006 - R$ 12.195,03: Valor pago através da Dcomp n°
32150.79180.090506.1.702-1890 crédito oriundo da DIPJ/2003, ano calendário
2002. A Dcomp perfaz um crédito total de R$ 270.605,64, cujo valor foi
parcialmente utilizado para pagar o débito de R$ 12.195,03 (Doc. VI).
Ocorre que a D. Autoridade veio a não reconhecer o crédito em questão através
do Processo de Crédito n° 10830-907.105/2010-52, recebido pela empresa em
16/12/2009, de forma que a empresa já o tinha utilizado parcialmente ao realizar
em 09/06/06 o pagamento do débito de R$ 12.195,03, apurado no cálculo do
Imposto de Renda do ano calendário de 2006, DIPJ/2007.
Ressalta-se que para o Processo de Crédito n° 10830-907.105/2010-52 foi
interposto recurso de Manifestação de Inconformidade, a qual aguarda-se
julgamento.
b. Maio/2006 - R$ 23.602,00: Valor pago através das seguintes compensações:
• Dcomp n° 05076.21153.290806.1.3.04-6196 (R$ 206,43): crédito oriundo da
DIPJ/2003, ano calendário 2002. A Dcomp perfaz um crédito total de R$
30.811,78, cujo valor foi parcialmente utilizado para pagar o débito de R$
206,43 (Doc. VII).
Ocorre que a D. Autoridade veio a não reconhecer o crédito em questão através
do Processo de Crédito n° 10830-913.815/2009-88, recebido pela empresa em
01/09/2009, de forma que a empresa já o tinha utilizado parcialmente ao realizar
em 29/08/06 o pagamento do débito de R$ 206,43, apurado no cálculo do
Imposto de Renda do ano calendário de 2006, DIPJ/2007.
Ressalta-se que para o Processo de Crédito n° 10830-913.815/2009-88 foi
interposto recurso de Manifestação de Inconformidade, a qual aguarda-se
julgamento.
• Dcomp n° 18031.07871.300606.1.7.03-5713 (R$ 15.834,60): crédito oriundo
da DIPJ/2006, ano calendário 2005. A Dcomp perfaz um crédito total de R$
266.911,18, cujo valor foi parcialmente utilizado para pagar o débito de R$
15.834,60 (Doc. VIII).
Ocorre que a D. Autoridade veio a não reconhecer o crédito em questão através
do Processo de Crédito n° 10830-917.517/2009-67, recebido pela empresa em
19/10/2009, de forma que a empresa já o tinha utilizado parcialmente ao realizar
em 30/06/2006 o pagamento do débito de R$ 15.834,60 apurado no cálculo do
Imposto de Renda do ano calendário de 2006, DIPJ/2007.
Ressalta-se que para o Processo de Crédito n° 10830-917.517/2009-67 foi
interposto recurso de Manifestação de Inconformidade, a qual aguarda-se
julgamento.
c. Dcomp n° 19087.53785.090606.1.3.02-3331 (RS 7.560,99): crédito oriundo
da DIPJ/2003, ano calendário 2002. A Dcomp perfaz um crédito total de RS
Fl. 574
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.685 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.922727/2009-77

270.605,64, cujo valor foi parcialmente utilizado para pagar o débito de R$
7.560,99 (Doe. IX).
Ocorre que a D. Autoridade veio a não reconhecer o crédito em questão através
do Processo de Crédito n° 10830-907.105/2010-52, recebido pela empresa em
16/12/2009, de forma que a empresa já o tinha utilizado parcialmente ao realizar
em 09/06/06 o pagamento do débito de R$ 7.560,99, apurado no cálculo do
Imposto de Renda do ano calendário de 2006, DIPJ/2007.
Ressalta-se que para o Processo de Crédito n° 10830-907.105/2010-52 foi
interposto recurso de Manifestação de Inconformidade, a qual aguarda-se
julgamento.
d.
Julho/2006
-
R$
50.134,96:
Valor
pago
através
Dcomp
n°
05076.21153.290806.1.3.04-6196, crédito oriundo da DIPJ/2003, ano calendário
2002. A Dcomp perfaz um crédito total de RS 30.811,78, cujo valor foi
parcialmente utilizado para pagar o débito de RS 50.134,96 (Doc. VII).
Ocorre que a D. Autoridade veio a não reconhecer o crédito em questão através
do Processo de Crédito n° 10830-913.815/2009-88, recebido pela empresa em
01/09/2009, de forma que a empresa já o tinha utilizado parcialmente ao realizar
em 29/08/06 o pagamento do débito de R$ 50.134,96 apurado no cálculo do
Imposto de Renda do ano calendário de 2006, DIPJ/2007.
Ressalta-se que para o Processo de Crédito n° 10830-913.815/2009-88 foi
interposto recurso de Manifestação de Inconformidade, a qual aguarda-se
julgamento.
Ora, resta claro que a impugnante possui os créditos necessários para perfazer os
pagamentos de estimativas de imposto de renda do ano calendário de 2006, que
totaliza o montante de R$ 332.671,48. Contudo, estes estão sendo parcialmente
questionados pela D. Autoridade nos Processos de Créditos mencionados em
breve explicação acima.
Face ao exposto mostra-se evidente que enquanto todos os Processos de Créditos
vinculados as Dcomp's acima não forem julgados não há como se falar de
insuficiência de saldo negativo de IRPJ no montante de R$ 97.557,08, e ora
questionado parcialmente pela D. Autoridade no Despacho Decisório n° 10830-
922.727/2009-77, alvo de interposição da presente impugnação.
Muito embora, tais fatos tenham prejudicado a correta compreensão da
composição do montante do Saldo Negativo da Impugnante, bem como seu
crédito disponível para a compensação ulterior, estes equívocos não podem fazer
com que não seja homologado o PER/DCOMP 39086.51543.221209.1.7.02-
5082.
[...]
A Impugnante requer, preliminarmente, o conhecimento e provimento da
presente impugnação, com reconhecimento da nulidade da decisão que negou a
homologação do pedido de compensação n° 39086.51543.221209.1.7.02-5082,
por violar o inciso IV, do artigo 151 e artigo 165 do Código Tributário Nacional,
que é legítimo e de ressaltada prerrogativa para a quitação dos débitos declarados
e compensados.
Diante do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do
lançamento, pleiteia a impugnante, que seja EXTINTO O DÉBITO
TRIBUTÁRIO, lavrado em seu nome, excluídas inclusive as penalidades, a
cobrança de juros de mora e atualização monetária e, por consequência, seja
Fl. 575
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.685 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.922727/2009-77

revertida a decisão contida no Despacho Decisório Eletrônico n° de
Rastreamento 029247915 e homologada a compensação feita por meio do
PER/DCOMP 39086.51543.221209.1.7.02-5082, acolhendo-se a presente
Manifestação de Inconformidade, como medida de inteira JUSTIÇA”.
Por sua vez, a 6a Turma da DRJ/RPO julgou parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade para reconhecer em parte o direito creditório no valor de R$
15.834,60 em valores originais, referente ao saldo negativo de IRPJ do exercício de 2007, ano-
calendário de 2006 e homologar as DCOMPs trazidas a litígio até o limite do crédito
reconhecido.
Referida decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2007
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
São considerados nulos somente os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa, nos termos do art. 59, incisos I e II, do Decreto no 70.235, de 1972
(PAF), não havendo que se falar em nulidade quando observado no despacho decisório
o disciplinamento do Processo Administrativo Fiscal (PAF).
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
ANTECIPAÇÕES.
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
A restituição e/ou compensação de saldo negativo condiciona-se à demonstração da
certeza e da liquidez do direito.
A estimativa é antecipação do imposto devido no encerramento do período de apuração,
constituindo dedução, somente quando comprovada a sua extinção mediante pagamento
ou compensação homologada.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário ratificando os
argumentos já delineados em sede de manifestação de inconformidade no sentido de ser líquido e
certo seu direito creditório, nos seguintes termos:
“(...)
II. DO DIREITO
II.a.1 Das compensações não confirmadas que se encontram em discussão no Processo
Administrativo n° 10830.907105/2010-52 (DCOMPs n° 32150.79180.090506.1.7.02-
1890 e n°19087.53785.090606.1.3.02-3331)
No que se refere à DCOMP n°32150.79180.090506.1.7.02-1890 (doc. 06), na qual a
Recorrente indicou para compensação o débito de IRPJ referente a março de 2006 no
valor de R$ 12.195,03, a Autoridade Fiscal homologou parcialmente por meio do
despacho decisório emitido no processo n° 10830.907105/2010-52 (doc. 07).
Confirmando a quantia de R$ 4.706,57. Restando, portanto, não homologado o
montante de R$ 7.488,46.
Fl. 576
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.685 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.922727/2009-77

Nos autos daquele processo administrativo, o mesmo Despacho Decisório não
homologou a DCOMP n° 19087.53785.090606.1.3.02-3331 (doc. 08), onde foi indicada
para compensação a estimativa mensal de IRPJ de abril de 2006, no valor R$ 7.560,99.
No processo administrativo supracitado, a ora Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade que foi julgada improcedente pela mesma Turma de julgamento da
DRJ, razão pela qual foi interposto Recurso Voluntário (doc. 09) que pende de
julgamento por este E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
No mérito daquele recurso, esta Recorrente trouxe à baila toda questão de direito que
lhe acoberta o direito creditório pleiteado. Ademais, a questão ainda se encontra em
discussão na via administrativa.
II.a.2 Da compensação não confirmada que se encontra em discussão no Processo
Administrativo n° 10830.913815/2009-88 (DCOMP n° 05076.21153.290806.1.3.04-
6196)
Na DCOMP n°05076.21153.290806.1.3.04-6196 (doc. 10), foram indicadas para
compensações as estimativas mensais de IRPJ referentes aos meses de abril e julho de
2006, nos valores de R$ 206,43 e R$ 50.134,97, respectivamente.
A referida DCOMP é objeto do processo administrativo n° 10830.913815/2009-88 e por
meio do Despacho Decisório naqueles autos proferido, a DRF de Campinas não a
homologou (doc. 11).
Desta feita, houve recolhimento parcial do DARF, suficiente para extinção de R$
459,34 da estimativa de julho de 2006, conforme informado pelo próprio Acórdão.
Assim, restando não confirmado o montante de R$ 49.675,63.
A ora Recorrente apresentou naquele processo administrativo, Manifestação de
Inconformidade, a qual foi julgada improcedente pela Delegacia de Julgamento, tendo
sido, então, interposto Recurso Voluntário, o qual igualmente pende de julgamento por
este órgão colegiado (doc. 12). Estando, portanto, sendo discutido ainda na via
administrativa.
II.a.3. Síntese de origem do direito creditório Conforme já indicado, a DCOMP n°
39086.51543.221209.1.7.02-5082, objeto do presente processo administrativo, não foi
homologada em razão da não confirmação da liquidação da estimativa de IRPJ dos
meses de março, abril e de julho de 2006, posto que não houve ainda a homologação das
DCOMPs n° 32150.79180.090506.1.7.02-1890; n° 19087.53785.090606.1.3.02-3331 as
quais se encontram em discussão no processo administrativo n° 10830.907105/2010-52;
e a DCOMP n° 05076.21153.290806.1.3.04-6196, a qual se encontra em discussão no
processo administrativo n° 10830.913.815/2009-88.
Note-se que foi em razão da não homologação das referidas DCOMPs e, portanto, da
não confirmação dos valores apontados como estimativas mensais de IRPJ dos meses de
março, abril e julho, que o saldo negativo de IRPJ do respectivo ano não foi
integralmente reconhecido pela Autoridade Fiscal.
Entretanto, conforme detalhado alhures, as DCOMPs n° 32150.79180.090506.1. 7.02-
1890; n° 19087.53785.090606.1.3.02-3331; e n° 05076.21153.290806.1.3.04-6196 não
possuem uma decisão definitiva, isto é, encontram-se em discussão administrativa,
razão pela qual a conclusão constante da Decisão ora recorrida não pode subsistir.
Para que seja visualmente claro o entendimento dos saldos negativos, suas referidas
DCOMPs e processos administrativos anteriores que compõe o presente direito
creditório é que se exibe a seguir um fluxograma explicativo: (...)
Fl. 577
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.685 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.922727/2009-77

Antes de discorrer sobre o mérito e o direito que reveste o crédito, a Recorrente fará um
breve esclarecimento em relação às estimativas mensais do IRPJ.
II. b. Direito creditório com base nas estimativas mensais de IRPJ.
A Recorrente adota a sistemática de apuração do IRPJ por estimativa mensal, de acordo
com a sistemática do lucro real anual, nos termos do artigo 2° da Lei 9.430/1996, no
qual a pessoa jurídica é obrigada a efetuar pagamentos mensais por estimativa em
relação a cada mês do ano-calendário, mediante a aplicação de um percentual sobre a
sua receita bruta mensal.
Como o fato gerador da IRPJ é anual, em 31 de dezembro de cada anocalendário, a
Recorrente calculou o valor de IRPJ e constatou que as antecipações mensais extintas
por compensação ou mediante recolhimento de DARF ultrapassaram o valor apurado
em 31 de dezembro, dando azo, assim, ao saldo negativo de IRPJ passível de
compensação.
O artigo 170 do Código Tributário Nacional (CTN)1 e o artigo 74 da Lei 9.430/19962
tratam da possibilidade de compensação do saldo negativo de IRPJ, de forma que o
saldo negativo apurado em 31 de dezembro pode ser compensado a partir do mês de
janeiro do ano-calendário subsequente. Inclusive, o artigo 57, inciso II, da Instrução
Normativa SRF 1.700/20173 confirma que o saldo negativo a ser compensado deve
seguir o disposto na Lei 9.430/1996.
O permissivo legal acima descrito foi o adotado pela Recorrente. Todavia, mesmo tendo
agido nos exatos termos da Lei que regula a compensação, a Delegacia de Julgamento
da Receita Federal entendeu por não reconhecer integralmente o direito creditório desta
Recorrente, o que a obrigou a apresentar, num primeiro momento, sua Manifestação de
Inconformidade considerada parcialmente procedente e, agora, o competente Recurso
Voluntário, a fim de demonstrar a procedência da totalidade do direito creditório
utilizado em suas compensações.
Não obstante o posicionamento da autoridade julgadora de que não havia certeza e
liquidez quanto aos créditos em razão da não homologação das DCOMPs n°
32150.79180.090506.1.02-1890;
19087.53785.090606.1.3.02-3331
e
05076.21153.290806.1.3.04-6196 , é certo que tal decisão não poderá prevalecer, na
medida em que os processo administrativos n° 10830.907105/201-52 e n°
10830.913815/2009-88, que tratam das referidas compensações, não possuem uma
decisão definitiva desfavorável à Recorrente.
Estando, portanto, a análise das referidas Declarações de Compensação pendentes de
julgamento, isto é, estando em andamento a discussão administrativa sobre o
procedimento realizado, é impossível se falar em não reconhecimento dessas parcelas
do crédito, pois os débitos cuja extinção ainda não foi homologada encontramse com a
exigibilidade suspensa nos exatos termos do artigo 151, III, do CTN.
E mais que isso, o que se verifica no presente caso é que os resultados do julgamento
final a serem proferidos nos processos administrativos supracitados não trarão qualquer
reflexo prático para o presente caso que não seja a homologação da compensação e
extinção do crédito tributário, haja vista que:
(i)
havendo decisão favorável à Recorrente, a estimativa restará definitivamente
extinta via compensação e, portanto, apta a dar suporte ao direito creditório ora em
discussão (saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2006); ou
(ii)
havendo decisão desfavorável, a Recorrente será obrigada a realizar o pagamento
do débito indicado para compensação e não compensado na DCOMP n°
39086.51543.221209.1.7.02-5082 (estimativa de IRPJ relativa ao mês de junho de
Fl. 578
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.685 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.922727/2009-77

2006), com o que continuará a existir o lastro para o direito creditório objeto do presente
processo.
Desta forma, até que haja uma decisão final nos processos administrativos n°
10830.907105/2010-52 e n° 10830.913815/2009-88, é incabível a rejeição do valor
relativo as estimativas de março, abril e julho de 2006 para fins de composição do saldo
negativo de IRPJ do respectivo ano-calendário.
Outrossim, como afirmado logo acima, caso a Recorrente saia derrotada naquelas
discussões administrativas e efetue o pagamento dos tributos lá compensados, o que se
admite para mera argumentação nesses autos, é certo que restará mantido o lastro para o
direito creditório em questão, ou seja, a cobrança pretendida no presente caso se tratará
de uma verdadeira cobrança em duplicidade de um mesmo crédito tributário.
Tanto é verdade, que a própria Receita Federal do Brasil, por meio da Coordenadoria de
Tributos sobre a Renda, Patrimônio e Operações Financeiras (COSIT), editou a Solução
de Consulta Interna n° 18 de 13/10/2006, a qual expressamente reconhece que, na
hipótese de não homologação de DCOMP relacionada a débito de estimativa mensal, o
fato de tal DCOMP encontrar-se em discussão administrativa ainda não julgada
definitivamente, não macula o crédito relativo ao saldo negativo apurado ao final do
período base relativo a tal estimativa, nos seguintes termos: (...)
Nesse sentido, transcreve-se abaixo excerto do Acórdão n°9101-002.489, proferido pela
Câmara Superior de Recursos Fiscais em 23/11/2016, no qual pacifica o entendimento
de Que na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com
base no pedido de compensação, de forma que não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do saldo negativo apurado na DIPJ, com o expresso reconhecimento da
aplicação da referida Solução de Consulta Interna COSIT n° 18/2006, nos seguintes
termos: (...)
Portanto, em se decidindo pela manutenção da decisão proferida em 1a instância pela
Delegacia de Julgamento de Ribeirão Preto, estar-se-á permitindo a ocorrência do bis in
idem, figura jurídica amplamente rechaçada pelo nosso ordenamento.
Isto porque, se a Recorrente obtiver uma decisão final desfavorável nos autos dos
processos administrativos n° 10830.907105/2010-52 e/ou n° 10830.913815/2009-88, o
primeiro pagamento do tributo ocorreria por meio de carta cobrança a ser expedida
naqueles processos e, a segunda vez, neste processo, pelo não reconhecimento de tal
pagamento para fins de assegurar a suficiência do direito creditório contestado neste
auto, gerando, assim, uma dupla tributação, o que não se pode permitir.
II.c. Da compensação confirmada pelo Acórdão em tela. - Processo Administrativo
n° 10830.917517/2009-67 (DCOMP n° 18031.07871.300606.1.7.03-5713)
No concernente a DCOMP n° 18031.07871.300606.1.7.03-5713, na qual foi informada
para compensação a estimativa de IRPJ do mês de abril de 2006, no valor de R$
15.834,60, a priori, o Despacho Decisório proferido no processo administrativo n°
10830.917517/2009-67, não homologou o pedido de compensação.
Contudo, após a apresentação de Manifestação de Inconformidade por esta Recorrente,
naquele processo administrativo, a 6' Turma de Julgamento de Ribeirão Preto, lhe deu
parcial provimento, reconhecendo em parte o direito creditório ali pleiteado.
Assim, conforme cálculos realizados, o valor do crédito reconhecido naquele processo,
no montante de R$ 224.349,00, foi suficiente para homologação da compensação da
estimativa de IRPJ referente a abril de 2006 no valor de R$ 15.834,60.
Desta feita, o Acórdão ora guerreado, concluiu por confirmar adicionalmente o direito
ao
crédito
no
valor
de
R$
15.834,60,
homologando
a
DCOMP
no
Fl. 579
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.685 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.922727/2009-77

39086.51543.221209.1.7.02-5082, objeto deste Processo Administrativo, até o limite do
valor confirmado.
Razão pela qual, o valor oferecido à compensação na DCOMP n°
18031.07871.300606.1.7.03-5713, uma vez homologado, não mais é óbice a
homologação integral do presente Pedido de Compensação.
II.d. Da certeza e liquidez do crédito utilizado para compensação
Nesse ponto, faz-se necessário repelir a fundamentação constante do Acórdão ora
recorrido, notadamente, no que se refere à alegada falta de certeza e liquidez dos
créditos utilizados por esta Recorrente.
O Acórdão aduziu que apenas o direito creditório líquido e certo é passível de
compensação e que, por isso, os créditos utilizados pela Recorrente careciam desta
certeza/liquidez, por se encontrarem em discussão em outros processos administrativos.
No entanto, a fundamentação utilizada pela I. Delegacia de Julgamento não se apresenta
como a mais acertada, uma vez que se esqueceu da regra instituída pelo parágrafo 2° do
artigo 74 da Lei 9.430/1996, que determina que "a compensação declarada à Secretaria
da Receita Federal extingue o crédito tributário, sob condição resolutária de sua
ulterior homologação". Este entendimento, inclusive, é reverberado por este 1.
Conselho Administrativo, a exemplo do Acórdão n° 1803-002.353, proferido em
23/11/2014, nos seguintes termos: (...)
Pois bem, se no momento da apresentação da Declaração de Compensação aqui tratada,
a Recorrente detinha o crédito utilizado para compensação do saldo negativo de IRPJ
nos meses de março, abril e julho de 2006 (por sua vez, apontados para serem quitados
nas DCOMPs n° 32150.79180.090506.1.7.02-1890; 19087.53785.090606.1.3.02-3331 e
05076.21153.290806.1.3.04-6196), pois se encontravam extintos nos termos do
parágrafo 2° do artigo 74 da Lei 9.430/1996, não há que se falar em inexistência ou
incerteza em relação ao direito creditório da Recorrente.
Pelo contrário, há sim que se falar em crédito passível de compensação!
Do exposto, fica claro que é incorreto o entendimento manifestado no Acórdão de que o
direito creditório é ilíquido ou incerto, razão pela qual se faz necessária a reforma da
decisão recorrida, proferida peta Delegacia de Julgamento, reconhecendo, assim, o
direito creditório desta Recorrente e, portanto, a homologação integral da DCOMP
n°39086.51543.221209.1.7.02-5082.
II.e. Da conexão dos processos administrativos
Todavia, caso essa c. Turma Julgadora entenda que o fato de ainda não ter havido
decisão definitiva nos autos dos processos administrativos n° 10830.907105/2010-52 e
10830.913815/2009-88, impediria o reconhecimento imediato da procedência do valor
relativo à estimativa de IRPJ dos meses de março, abril e julho de 2006, resultará, então,
que nenhuma decisão poderá ser proferida no presente caso até o desfecho final dos
processos acima referidos, por ser hipótese de conexão administrativa.
O instituto da conexão está previsto no artigo 55 do Novo Código de Processo Civil
(CPC), vindo a ocorrer quando duas ou mais ações tiverem o mesmo objeto (pedido
final que se faz na ação) ou a mesma causa de pedir (relação jurídica que fundamenta o
pedido final), nos seguintes termos:
Fl. 580
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.685 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.922727/2009-77

"Art. 55. Reputam-se conexos 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o
pedido ou a causa de pedir."
Aplicando-se subsidiariamente o CPC ao processo administrativo fiscal, percebe-se que
existe a conexão administrativa quando dois ou mais processos administrativos se
originam de um mesmo fato ou ato jurídico.
Assim, em tais situações, as autoridades fiscais devem proceder à reunião dos processos
administrativos, como forma de evitar a prolação de decisões contraditórias ou, até
mesmo, repetitivas, como no presente caso, que poderá determinar a cobrança em
duplicidade de um mesmo crédito tributário.
II.f. Da prejudicialidade
Ainda que não se reconheça a conexão, é necessário, ao menos, que seja reconhecida a
prejudicialidade dos processos administrativos n° 10830.907105/2010-52 e n°
10830.913815/2009-88 em relação ao presente caso.
O instituto da Prejudiciatidade está previsto no inciso IV, do artigo 313, do novo
Código de Processo Civil (CPC), o qual é aplicado subsidiariamente ao processo
administrativo federal, por disposição expressa do artigo 15 do próprio CPC: (...)
Conforme se verifica pelo teor do artigo citado, é suspensa a prolação de decisões de
mérito sempre que o processo estiver na dependência de solução de uma questão
prejudicial que é objeto de outro processo. (...)
Como se verifica a partir da lição doutrinária retro colacionada, também sob o prisma da
legislação processual, no mínimo, deverá ser determinada a suspensão do curso do
presente processo até que seja proferida decisão definitiva nos autos dos processos
administrativos n° 10830.907105/2010-52 e n° 10830.913815/2009-88, de forma, mais
uma vez, a evitar a prolação de decisões contraditórias ou, até mesmo, repetitivas, como
no presente caso, que poderá determinar a cobrança em duplicidade de um mesmo
crédito tributário.
III. DO DIREITO CREDITÓRIO
Na hipótese deste E. Conselho: (i) não entender pela homologação da DCOMP n°
39086.51543.221209.1.7.02-5082, nos termos acima expostos; ou, então, (ii) não
suspender o julgamento do presente processo até o encerramento dos processos
administrativos n°10830.907105/2010-52 e n° 10830.913815/2009-88; ou, ainda, (iii)
não realizar o julgamento em conjunto deles em razão da patente conexão; a fim de que
não ocorra o suprimento do direito de defesa da ora Recorrente, passa-se, na sequência,
a demonstrar a correta extinção das estimativas de IRPJ de março, abril e julho de 2006
por
meio
das
DCOMPs
n°
32150.79180.09.0506.1.7.021890,
n°
19087.53785.090606.1.3.02-3331, e n° 050676.21153.290806.1.3.04-6196, as quais são
tratadas, respectivamente nos processos administrativos n° 10830.907105/2010-52 e n°
10830.913815/2009-88.
Ilha. Das DCOMPS n° 32150.79180.090506.1.7.02-1890 e n° 19087.53785.090606.1.3.02-3331
(Proc. Adm. n° 10830.907105/2010-52)
O processo administrativo n° 10830.907105/2010-52, trata da DCOMP n°
05053.33509.190508.1.7.02-3154, o qual faz referência a apuração de saldo negativo de
IRPJ do exercício de 2006, ano-calendário de 2005.
Quando do despacho decisório que homologou parcialmente àquela DCOMP, este
também tratou das DCOMPs n° 32150.79180.090506.1.7.02-1890 (março/2006) e n°
19087.53785.090606.1.3.02-3331 (abril/2006), tenho sido homologada parcialmente a
Fl. 581
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.685 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.922727/2009-77

DCOMP n° 32150.79180.090506.1.7.02-1890, no valor de R$ 4.706,57 e não
homologada a DCOMP n° 19087.53785.090606.1.3.02-3331.
Consoante se verifica do Despacho Decisório proferido naquele processo administrativo
(doc. 07), O total do saldo negativo de IRPJ apurado pela Recorrente ao final do ano de
2005 foi o de R$ 270.605,64.
Contudo, ao analisar a DCOMP n° 05053.33509.190508.1.7.02-3154, a Autoridade
Fiscal, por meio do despacho decisório eletrônico com o n° de rastreamento 880564447,
entendeu que não existia crédito suficiente passível de compensação, reconhecendo
apenas o valor de R$ 256.151,57.
Ocorre que a divergência entre o saldo negativo apontado pela Recorrente e o valor do
saldo negativo reconhecido pela Autoridade Fiscal tem origem em um equívoco
cometido pela Recorrente no preenchimento da DCOMP.
Conforme esclarecido na manifestação de inconformidade (doc. 13), a Recorrente
declarou incorretamente na DCOMP o valor de RS 20.135,84 a título de Imposto sobre
a Renda Retido na Fonte (IRRF), quando, na verdade, o valor de IRRF que compõe o
saldo negativo é de R$ 5.423,32 resultando em uma diferença de R$ 14.712 52.
Valor esse, não homologado pela Autoridade Fiscal, o que acarretou na homologação
parcial da DCOMP n° 32150.79180.090506.1.7.02-1890 e na não homologação da
DCOMP n° 19087.53785.090606.1.3.02-3331.
No entanto, conforme explicado pela Recorrente, a diferença de R$ 14.712,52 compõe
ainda assim, o seu saldo negativo referente ao ano-calendário de 2005, tendo origem no
pagamento da estimativa mensal de IRPJ de junho de 2005, e não de IRRF como
declarado inicialmente pela Recorrente.
Ressalta-se que o referido erro no preenchimento, fora superado pela Autoria Fiscal
quando do julgamento da Manifestação de Inconformidade A extinção das estimativas
de IRPJ de junho de 2005 foi perquirida por meio da DCOMP n°
30572.06922.270106.1.3.0850, a qual é tratada no processo administrativo n°
10830.909315/2009-41.
No tocante a DCOMP n° 30572.06922.270106.1.3.02-0850, tem-se que não houve a
confirmação da totalidade das retenções de imposto de renda relacionadas ao saldo
negativo de IRPJ do ano calendário 2003, o que, contudo, não deve prosperar, conforme
se verá a seguir.
No ano-calendário de 2003, a Recorrente (i) efetuou o pagamento de IRPJ no valor de
R$ 1.174.371,18, de acordo com os comprovantes de recolhimento do IRPJ por
estimativa mensal (DARF código 2362) referentes ao ano-calendário de 2003 (doc. 10),
(ii) bem como a compensação do valor de R$ R$ 56.864,35, como é possível constatar
das DCTFs referentes aos quatro trimestres de 2003 (doc. 14), totalizando um IRPJ por
estimativa mensal total de R$ 1.231.009,62 para o ano calendário de 2003.
Entretanto, este valor não corresponde às estimativas mensais declaradas no valor de R$
1.274.253,93 na Ficha 11 da DIPJ 2004 (doc. 15), uma vez que tais estimativas declaradas
não foram recolhidas integralmente. Esta divergência entre o valor declarado na Ficha
11 da DIPJ 2004 e o valor das estimativas efetivamente pagas/compensadas nos termos
do parágrafo anterior, faz com que o saldo negativo de R$ 166.925,55 seja menor do
que o declarado na Ficha 12A da DIPJ de 2004 (doc. 16).
No entanto, considerando o valor de R$ 1.231.009,62 efetivamente pago/compensado
pela Recorrente e o IRPJ efetivamente devido ao final do ano-calendário de 2003, há
ainda um saldo negativo de R$ 123.681.24 referente ao ano de 2003, conforme a tabela
abaixo:
Fl. 582
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.685 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.922727/2009-77

Ainda que haja uma redução do saldo negativo para o montante de R$ 123.681,24, este
valor é suficiente para efetuar a compensação pretendida pela Recorrente por meio da
DCOMP n° 30572.06922.270106.1.3.02-0850, uma vez que foi utilizado apenas o valor
de R$ 38.524,40 do total do saldo negativo para efetuar a referida compensação, como é
possível verificar na DCOMP (doc. 17) em questão.
Consequentemente, uma vez demonstrada a adequação da DCOMP n°
30572.06922.270106.1.3.02-0850, conclui-se que há crédito suficiente para compensar
o débito de IRPJ no valor de R$ 14.712,33 (atualizado para R$ 18.893,56) referente ao
mês de junho de 2005, nos termos da DCOMP n° 30572.06922.270106.1.3.02-0850,
motivo pelo qual a Recorrente não pode ter seu direito creditório - saldo negativo de
IRPJ de 2005 - glosado.
Por sua vez, a adequação da DCOMP n° 30572.06922.270106.1.3.02-0850 faz com que
haja crédito em valor suficiente para a compensação pretendida pela Recorrente por
meio da DCOMP n°05053.33509.190508.1.7.02-3154, o que acabaria por ser
igualmente suficiente para homologar o restante da compensação declarada na DCOMP
n° 32150.79180.090506.1.7.02-1890 (valor remanescente R$ 7.488,46) e a integralidade
da compensação demonstrada na DCOMP n° 19087.53785.090606.1.3.02- 3331 (valor
R$ 7.560,99).
III.b.
Da
DCOMP
n°
05076.21153.290806.1.3.04-6196
(Proc.
Adm.
n°
10830.913815/2009-88)
O processo administrativo n° 10830.913815/2009-88, trata da Declaração de
Compensação n° 05076.21153.290806.1.3.04-6196 (doc. 10), transmitida pela
Recorrente para utilização de crédito de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2002 para
quitação de débitos também de IRPJ referentes as estimativas de abril e julho de 2006.
A Autoridade Fiscal ao analisar o referido pedido de compensação entendeu que não
existia crédito passível de compensação, razão pela qual emitiu o despacho decisório -
n° de rastreamento 845354795, não homologando a referida PER/DCOMP.
Para a Autoridade Fiscal, o crédito indicado para compensação, oriundo do pagamento
do DARF - cód. receita 24306 -, no valor total de R$ 274.638,14 havia sido
integralmente utilizado para extinção de débito de IRPJ do período de dezembro/02.
Ocorre, contudo, que, conforme demonstrou em suas peças de defesa, a não
homologação da compensação se deu em virtude, tão somente, do equívoco material
ocorrido quando do preenchimento do programa PER/ DCOMP, pois ao invés de
indicar "saldo negativo de IRPJ" para o tipo de crédito, a Recorrente informou
"pagamento indevido ou a maior".
Fl. 583
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.685 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.922727/2009-77

Nesse ponto, necessário se faz demonstrar contábil e fiscalmente a composição do saldo
negativo de IRPJ apurado ao final do ano-calendário de 2002, conforme Ficha 12A -
"Cálculo do Imposto de Renda sobre Lucro Real".
Vista
a
apuração que deu origem ao saldo negativo de IRPJ indicado para compensação,
imperioso analisar individualmente cada uma das linhas que deram azo ao referido saldo
negativo. Confira-se:
 a Recorrente recolheu ao longo do exercício diversos DARFs para quitação das
estimativas de IRPJ, no valor total de R$ 1.443.250,35, conforme se pode verificar da
tabela abaixo e dos comprovantes anexos (doc. 18):

Pois bem, a cifra de R$ 1.443.250,35 indicada na linha "16. (-) IR Mensal Pago por
Estimativa" está aqui devidamente comprovada, não cabendo qualquer tipo de
questionamento quanto ao referido valor.
 a Recorrente sofreu retenção a título de IR em razão de aplicação financeira
mantida junto ao Banco Itaú, conforme se verifica da ficha 43 - "Demonstrativo do
IRRF", no valor de R$ 986,02.
Apesar de a Recorrente não deter mais o informe de rendimento emitido pelo Banco
Itaú ao final do ano-calendário de 2002, a comprovação da ocorrência da retenção e,
assim, da redução do valor de IRPJ devido, pode ser comprovada pela movimentação e
pelos lançamentos contábeis ocorridos na conta de "Imposto de Renda sobre Aplicações
Financeiras" no ano-calendário de 2002, cujo saldo é exatamente o valor de R$ 986,02
que consta da DIPJ/2003 - ano-calendário 2002 (doc. 19).

Portanto, comprovado de forma contábil o valor indicado para a dedução do IR devido a
título de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF - linha 13 da Ficha 12A da DIPJ),
Fl. 584
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.685 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.922727/2009-77

não se pode admitir o não reconhecimento da ocorrência de retenção de IRRF para o
ano-calendário de 2002.
 a próxima dedução do Imposto de Renda a ser comprovada é aquela indicada na
linha 08 da DIPJ - "Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente".
Conforme se verifica da Ficha 12A da referida DIPJ, houve doações para esta rubrica no
valor de R$ 7.500,00. A comprovação desse valor está também do Balanço Contábil da
Recorrente extraído no mês de dezembro/02, como se pode verificar do lançamento a
débito da conta de despesa "615.04.1.1.94.709 - Contribuição a Entidades Assistências"
(doc. 19) Veja-se:

 A última rubrica de dedução a ser comprovada se refere às doações relacionadas
à Lei Rouanet constante da linha 04 da Ficha 12A da DIPJ/03 "Operações de
Caráter Cultural e Artístico", no valor de R$ 28.000,00.
Para que não haja dúvidas quanto aos valores declarados na DIPJ/03 – ano-calendário
de 2002 - a título de deduções aplicáveis ao Imposto de Renda, uma vez mais se recorre
ao balanço contábil extraído em dezembro/02, o qual comprova o saldo final no ano de
2002, no valor de R$ 28.000,00, da conta de despesa "615.04.1.1.94.702 - Doações a
entidades outras" (doc. 19). Confira-se:

Portanto, comprovados os valores relacionados à dedução de IR, os quais constaram da
Ficha 12A da DIPJ/03, não se pode admitir o não reconhecimento dos valores indicados
pela Recorrente nas linhas 04, 08, 13 e 16 da aludida ficha da DIPJ como valores
passíveis de dedução do IRPJ devido para o ano-calendário de 2002.
Passadas as cifras relacionadas às deduções do Imposto, passar-se-á, a partir deste
ponto, a comprovar o Lucro Líquido Apurado pela Recorrente, o qual deu azo à
apuração do IR devido para o ano-calendário de 2002, no valor de R$ 1.436.015,65 (à
alíquota de 15% + adicional)
Conforme se verifica da Ficha 06A "Demonstração do Resultado" da DIPJ/03, mais
especificamente da linha 51, a Recorrente apurou ao final do exercício um lucro real
antes da CSLL no valor de R$ 4.922.588,19 (doc. 20).
Tal valor pode ser facilmente verificado do Balanço Patrimonial e das respectivas
Demonstrações de Resultados da Recorrente, balanço esse devidamente auditado pela
KPMG Auditores Independentes, conforme se verifica da página 7 - Demonstrações de
Resultados - e da página 24 - Notas explicativas às demonstrações contábeis - do
referido Parecer da Auditoria (doc. 21).
No balanço, o valor de R$ 4.922.588,19 aparece também na conta contábil
"600.00.0.0.00.000 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL', conforme se verifica do balanço e da respectiva linha do balanço abaixo
transcrita:

Fl. 585
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.685 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.922727/2009-77

Portanto, comprovados contabilmente os valores constantes das Fichas 06A, 12A e 43
da DIPJ, tanto a título de apuração de Lucro, como a título de apuração do IR devido
pela Recorrente para o exercício de 2002, como também a título de deduções que
reduziram o valor a ser recolhido pela Companhia, resta indubitável que o fundamento
maior utilizado pela Delegacia de Julgamento para manutenção da não homologação da
DCOMP n°05076.21153.290806.1.3.04-6196 não pode resistir.
Isso porque a Autoridade Julgadora afirmou que a comprovação do saldo negativo
dependia do detalhamento de cada um de seus componentes, por parte da Contribuinte,
o que não havia sido feito. Todavia, conforme se verifica, o detalhamento requerido pela
autoridade julgadora foi aqui esmiuçado de forma a não deixar quaisquer dúvidas
quanto ao lastro do direito creditório relativo ao saldo negativo de IRPJ apurado peta
Recorrente para o ano-calendário de 2002.
Após o Despacho Decisório que negou o direito creditório desta Recorrente, houve o
recolhimento parcial de DARF no valor de R$ 459,34, referente a estimativa mensal de
IRPJ de julho de 2006. Restando como saldo não homologado o valor de R$ 49.675,63.
Desta feita, de todo o histórico acima alinhavado, não restam dúvidas que há crédito
suficiente para compensação requerida na DCOMP n° 05076.21153.290806.1.3.04-
6196.
IV. DO PEDIDO
Em vista de todos os argumentos acima expostos, requer a Recorrente que o seu
Recurso Voluntário seja provido na íntegra, para o fim de confirmar o lastro do direito
creditório utilizado no presente caso (saldo negativo de IRPJ apurado ao final do ano-
calendário de 2006) e, consequentemente, reconhecer a sua suficiência para o fim de
homologar integralmente a DCOMP n° 39086.51543.221209.1.7.02-5082.
Subsidiariamente, caso se conclua que não deve ser acatado o argumento desta
Recorrente no sentido de que, de qualquer modo, o lastro para a inclusão das estimativas
dos meses de março, abril e julho de 2006 já podem ser tidos como certos e, assim, não
se adentre ao mérito das compensações anteriores e desconsideradas pela Delegacia de
Julgamento, é evidente que será preciso reconhecer, ao menos, que o resultado do
presente processo depende diretamente do julgamento final nos autos dos processos
administrativo n° 10830.907105/2010-52 e n° 10830.913815/2009-88, motivo pelo qual
se espera: (i) seja determinada a suspensão do presente caso até o julgamento definitivo
dos processo anteriormente referidos; ou (ii) a reunião de todos os aludidos processos
administrativos, como forma de evitar a prolação de decisões contraditórias.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Fl. 586
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-003.685 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.922727/2009-77

Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor remanescente de R$ 64.931,51 (R$ 97.557,08. (Valor pleiteado) – R$ 16.790,97
(Valor reconhecido pela DRF) - R$ 15.834,60 (Valor reconhecido pela DRJ)), referente ao
exercício de 2007, ano-calendário de 2006, (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo
Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no
70.235, de 02 de março de 1972).
Da Discussão do Direito Creditório
Conforme já relatado, o presente processo versa sobre declaração de compensação
no 39086.51543.221209.1.7.02-5082 (e-fls. 31 a 42) em que foi informado suposto crédito de
saldo negativo de IRPJ referente ao exercício de 2007, ano-calendário de 2006, no valor original
de R$ 97.557,08. Por meio do despacho decisório eletrônico de e-fls. 64, o direito creditório foi
reconhecido em parte, no valor de R$ 16.790,97. Por sua vez, a DRJ reconheceu em parte o
direito creditório no valor adicional de R$ 15.834,60.
Já na decisão de piso, assim constou:
“(...)
Mérito
O quadro anexo ao despacho decisório às fls. 66/67 detalha as estimativas mensais de
IRPJ confirmadas parcialmente ou não confirmadas:

A Dcomp no 32150.79180.090506.1.7.02-1890, onde foi indicado para compensação o
débito de IRPJ de março/2006 no valor de R$ 12.195,03, foi considerada homologada
parcialmente pelo despacho decisório emitido no processo no 10830.907105/2010- 52
(cópia às fls. 102). A Dcomp no 19087.53785.090606.1.3.02-3331, onde foi indicada
para compensação a estimativa mensal de abril/2006, no valor de R$ 7.560,99, também
foi considerada não homologada pelo mesmo despacho decisório emitido naquele
processo.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade no processo no
10830.907105/2010-52, o qual foi julgado por esta Turma de julgamento nesta mesma
Sessão, tendo sido decidido pela improcedência da manifestação de inconformidade
apresentada, sendo mantido o despacho decisório que homologou apenas parcialmente
as compensações declaradas na Dcomp no 32150.79180.090506.1.7.02-1890 e não
homologou as compensações declaradas na Dcomp no 19087.53785.090606.1.3.02-
3331.
Fl. 587
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-003.685 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.922727/2009-77

Assim, como a estimativa de IRPJ do mês de março/2006 no valor de R$ 7.488,46 e
estimativa mensal do mês de abril/2006 no valor de R$ 7.560,99 não foram extintas por
compensação ou pagamento, não podem ser deduzidas do imposto apurado no ajuste
anual, pois não gozam de certeza e liquidez, que são atributos essenciais dos créditos a
serem utilizados em compensações, a teor do art. 170 do Código tributário Nacional:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.(grifei)
A Dcomp no 05076.21153.290806.1.3.04-6196 onde foram indicadas para compensação
as estimativas mensais de IRPJ referentes aos meses de abril/2006 (R$ 206,43) e
julho/2006 (R$ 50.134,97), está sendo tratada no processo no 10830.913815/2009-88.
Por meio do despacho decisório emitido pela DRF/Campinas (cópia às fls. 103), esta
Dcomp não foi homologada, tendo havido um recolhimento parcial de Darf, suficiente
para extinção de R$ 459,34 da estimativa de julho/2006, conforme fls. 69/70 daquele
processo.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade contra a não homologação
da Dcomp no 05076.21153.290806.1.3.04-6196, e a DRJ/São Paulo julgou esta
manifestação de inconformidade improcedente (cópia do Acórdão às fls. 104 a 108). O
processo no 10830.913815/2009-88 encontra-se atualmente no CARF aguardando
julgamento do recurso voluntário apresentado pelo contribuinte (fls. 110).
Logo, estando sob litígio administrativo, as estimativas mensais de IRPJ dos meses de
abril/ 2006 no valor de R$ 206,43 e julho/2006 na importância de R$ 49.675,63, cujas
compensações não foram homologadas, não gozam de certeza e liquidez e não podem
compor o saldo negativo de IRPJ, a teor do art. 170 do Código Tributário Nacional já
citado anteriormente.
Nesse sentido decidiu o Egrégio colegiado do Carf no Acórdão 1101- 000.967, de
09/10/2013, Relatora Edeli Pereira Bessa, verbis:
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS
E
NÃO
HOMOLOGADAS. A não homologação de DCOMP apresentada para quitação
de estimativas retira-lhe a certeza necessária para seu cômputo na apuração do
saldo negativo e consequente formação de direito creditório utilizado em outras
compensações, devendo ser mantida a glosa enquanto subsiste o litígio acerca
de sua liquidação e não se verifica a sua extinção por compensação ou
pagamento.
Importante lembrar também que o recurso voluntário apresentado no processo no
10830.913815/2009-88, embora suspenda a exigibilidade dos débitos lá compensados,
não desconstitui a inexistência do direito de crédito declarada nas decisões daquele
processo.
Além disso, não é possível “antecipar” as estimativas de IRPJ sob litígio, mediante suas
utilizações na composição do saldo negativo do ano em comento, ainda que ao final do
curso dos processos nos 10830.907105/2010-52 e 10830.913815/2009-88, o contribuinte
venha a recolher aquelas estimativas ou mesmo obter sucesso em seus recursos, pois
nesse caso estaria ocorrendo um verdadeiro “financiamento” ao contribuinte.
Em relação à Dcomp no 18031.07871.300606.1.7.03-5713, onde o contribuinte
informou para compensação a estimativa mensal de IRPJ referente ao mês de
abril/2006, no valor de R$ 15.834,60, esta Dcomp foi considerada não homologada, por
despacho decisório proferido no processo no 10830.917517/2009-67.
Fl. 588
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-003.685 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.922727/2009-77

O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade naquele processo, a qual foi
julgada por esta Turma de julgamento nesta mesma Sessão, tendo sido decidido pela
procedência em parte da manifestação de inconformidade, e reconhecido em parte o
direito creditório lá pleiteado.
Conforme cálculos realizados por meio do aplicativo SAPO às fls. 116 a 119, o valor do
crédito reconhecido naquele processo no montante de R$ 224.349,00 foi suficiente para
homologação da compensação da estimativa de IRPJ referente a abril/2006 no valor de
R$ 15.834,60:

Portanto, como a estimativa de IRPJ referente ao mês de abril/2006, no valor de R$
15.834,60 foi extinta por compensação, pode ser utilizada como dedução do IRPJ
apurado no ajuste anual.
O quadro a seguir resume a análise anterior referente às estimativas mensais de IRPJ:

Fl. 589
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1003-003.685 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.922727/2009-77

CONCLUSÃO
De todo o exposto, voto por considerar PROCEDENTE EM PARTE a manifestação de
inconformidade, para reconhecer em parte o direito creditório no valor adicional de R$
15.834,60 em valores originais, referente ao saldo negativo de IRPJ do exercício de
2007,
ano-calendário
de
2006,
e
HOMOLOGAR
a
DCOMP
no
39086.51543.221209.1.7.02-5082 até o limite do crédito ora reconhecido”.
A Recorrente, por sua vez, discorda o acórdão de piso e carreou autos
documentos, com reprodução no próprio recurso voluntário, no sentido de comprovação da
liquidez e certeza do direito creditório pleiteado.
Analisando o autos, entendo razão assistir à Recorrente. Explique-se.
No tocante aos valores oriundos de estimativas compensadas, o Parecer
Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, prevê que até 31.05.2018 o débito de tributo
determinado pela base de cálculo estimada compensado pode ser considerado como integrante
do direito creditório pleiteado, uma vez que pode ser exigido como tributo devido:
Síntese conclusiva
13.De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Dcomp até
30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a vedar a
compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-calendário;
não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em DAU antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como cobrar o
valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o saldo negativo de
IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação de
inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há como cobrar
o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou
a base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de inconformidade
pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está com a exigibilidade
suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas
concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título
de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela
apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o
crédito tributário está extinto via compensação; não é necessário glosar o valor confessado,
caso o tributo devido seja maior que os valores das estimativas, devendo ser as então
estimativas cobradas como tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de
dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e será
objeto de cobrança;
Fl. 590
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1003-003.685 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.922727/2009-77

Os valores confessados a título de estimativas deixam de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído definitivamente pela confissão de dívida em
Per/DComp. Se o valor confessado integrar saldo negativo de IRPJ ou [...] da CSLL, o direito
creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário
referente à estimativa restou constituído pela confissão de dívida e será objeto de cobrança.
Para a análise da matéria, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.
Desta feita, tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é
possível analisar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado. Por esta razão a suspensão
de julgamento dos presente autos até a decisão definitiva do exame da compensação dos tributos
determinados sobre a base de cálculo estimada fica prejudicada em face das determinações do
referido Parecer Normativo Cosit no 02, de 2018 e da Súmula CARF no 177.
Logo, os valores apurados mensalmente por estimativa podem integrar saldo
negativo correspondente e o direito creditório destes decorrentes pode ser deferido, quando em
31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restar constituído pela confissão e
passível de ser objeto de cobrança, conforme consta expressamente no Despacho Decisório.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Fl. 591
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1003-003.685 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.922727/2009-77

Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que
não se tratar de nova lide, mas sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado
considerando o saneamento no seu exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do
direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência
deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade
suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Ademais, não reconheço a reconhecida a necessidade do sobrestamento do
presente feito até a decisão final dos Processos Administrativos nos 10830.907105/2010-52 e
10830.913815/2009-88, ou mesmo sua reunião, como pleiteou a Recorrente, por não preencher
os requisitos do RICARF, tendo em vista a decisão proferida neste processo. Ainda que assim
não o fosse, vale ressaltar que no Processo no 10830.913815/2009-88, em 10/03/2020, foi
prolatado o Acórdão no 1201-003.658, cuja ementa segue reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
DCOMP. ERRO DE FATO NA INDICAÇÃO DA ORIGEM DO CRÉDITO.
NECESSIDADE DE ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO PELA AUTORIDADE
DE ORIGEM.
Uma vez evidenciado o erro de preenchimento quanto à origem do crédito na DCOMP
e, consequentemente, afastado o fundamento da não homologação do pleito, cabe à
unidade de origem, após analisar a disponibilidade e suficiência do indébito, emitir novo
despacho decisório, retomando-se o rito processual desde seu início.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento parcial ao
recurso voluntário, para que a DRF, superando o fundamento da não homologação do
pleito, analise a disponibilidade e suficiência do referido crédito de Saldo Negativo de
2004 e, após esta análise, emita novo despacho decisório, retomando-se o rito
processual desde seu início. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
10830.909317/2009-31, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Fl. 592
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1003-003.685 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.922727/2009-77

Ante o exposto, oriento me voto no sentido de dar provimento em parte ao recurso
voluntário, para (aplicação do direito superveniente previsto nas determinações do Parecer
Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, e da Súmulas CARF nos 143 e 177 para fins
de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 593
DF CARF MF
Original